Tribunal: TJDFT
Processo: 0721407-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DE VERBA DE CARÁTER PERMANENTE. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. DEVIDA. ADICIONAL INSALUBRIDADE. GMOV. ADICIONAL NOTURNO. INDEVIDAS. ENUNCIADO 32/TUJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedentes os pedidos iniciais para que o réu pague ao autor a diferença devida da licença prêmio convertida em pecúnia, quais sejam: GMOV; Adicional de Insalubridade; Adicional Noturno; Vantagem Pessoa e Auxílio Alimentação.
3. Em relação aos Adicionais de Insalubridade e Noturno, afirma que são vantagens propter laborem, estando, portanto, vinculados ao exercício da atividade sob condições especiais. A GMOV é uma gratificação de natureza provisória, e o Auxílio Alimentação e Vantagem Pessoal são verbas de caráter indenizatório, nos termos da Lei Complementar 840/2011. Requer a suspensão do presente feito até o julgamento do IRDR 0737163-55.2020.8.07.0016 e no mérito a improcedência dos pedidos.
4. O recorrido em contrarrazões, esclarece que as verbas incluídas na sentença não são de verbas de natureza transitória ou temporária, mas, sim vantagens de caráter indenizatório, nos termos da Lei Complementar 840/2011. Requer a manutenção da sentença.
5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
6. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, integram a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada as parcelas salariais de caráter remuneratório permanente, de modo a incorporar ao patrimônio jurídico do servidor, de forma irreversível. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
7. Os artigos 79 a 83 da Lei Complementar n. 840/11, regulamentado pelo Decreto n. 32.547 de 2010, dispõem que a percepção do adicional de insalubridade cessa com a eliminação das condições ou riscos que deram causa à sua concessão, e que o servidor deixará de receber o adicional de insalubridade correspondente ao período em que se afastar do trabalho, independente do motivo que deu causa ao afastamento, configurando-se, por conseguinte, verba de natureza propter laborem.
8. Assim, a percepção do adicional de insalubridade está condicionada ao exercício de atividades em locais reconhecidamente insalubres pela autoridade pública competente, e, desde que inexistam elementos que afastem ou eliminem por completo os agentes químicos, físicos e biológicos causadores da insalubridade. Desse modo, não há razão para que sua percepção ocorra durante o período em que o servidor não esteja mais exposto às condições de insalubridade que o autorizavam.
9. Ademais, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF, Enunciado no 32, “O adicional de insalubridade de que trata o art. 79 da Lei Complementar 840/2011 tem natureza de vantagem propter laborem, de modo que não se inclui na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença especial não gozada.”.
10. A GMOV possui amparo no artigo 2o §3o da Lei no 318/92, sendo devida apenas para aqueles servidores em exercício em unidades de saúde situadas em região diversa daquela que residirem ou para aqueles em exercício em postos de saúde rurais e unidades de saúde situadas em Brazlândia ou Planaltina e desde que não residem nessas localidades. Portanto, há evidente caráter propter laborem da gratificação, o que atesta a sua natureza transitória, não existindo previsão legal a amparar a sua inclusão no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, o que também se extrai do teor do mencionado artigo 7o do Decreto no 40.208/2019. Precedentes: (Acórdão 1273571, 07126071720198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1318999, 07352954220208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Quanto ao adicional noturno, este também é verba de natureza transitória e propter laborem, razão pela qual não se mostra cabível sua inclusão na base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia. Nesse sentido, cito precedente do eg. TJDFT: (...) Consoante entendimento sufragado pelo colendo STJ, não são devidos os adicionais noturno e de insalubridade aos servidores em gozo de licença-prêmio, uma vez que são gratificações de serviço (propter laborem). (TJDFT - Acórdão 876948, 20080111292733APO, Relator: LEILA ARLANCH, , Revisor: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/6/2015, publicado no DJE: 1/7/2015. Pág.: 149. Partes: Eduardo Aires Coelho Marques versus DISTRITO FEDER
12. O valor da conversão deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentação. Do que se extrai do processo, a conversão da licença-prêmio em pecúnia não foi integrada pelas parcelas reclamadas, pelo que o recorrido faz jus, em parte, ao pagamento da diferença, devendo ser decotado da condenação o montante relativo à GMOV; ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E ADICIONAL NOTURNO.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para decotar da condenação os valores referentes à GMOV, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE e ADICIONAL NOTURNO, mantendo-se os demais termos da sentença.
14. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.